Tribunal: TJMT
Processo: 1007182-29.2017.8.11.0006
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007182-29.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ELZA DA SILVA LOPES - CPF: 207.620.541-15 (APELANTE), ANA JESSICA PHILIPPSEN - CPF: 011.566.431-98 (ADVOGADO), LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS - CPF: 024.115.131-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS
– EXTINÇÃO DO PROCESSO

EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA COMPROVAR A PRETENSÃO RESISTIDA –

NECESSIDADE -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.É elemento imprescindível à verificação do interesse de agir, a demonstração do prévio requerimento administrativo na esfera administrativa e a sua consequente negativa, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELZA DA SILVA LOPES
,

insurgindo-se contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,

Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto, que nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais cumulada com indenização por danos morais, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em face da ausência de interesse processual.

A apelante pretende a reforma da sentença sob o argumento de que
a ausência de recusa do pagamento em sede administrativa ou, ainda, de esgotamento desta via, não pode caracterizar óbice ao exercício do direito de ação, não possuindo força para afastar o interesse de agir, por ser o direito à demanda uma garantia constitucionalmente prevista no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, o qual consagra o direito de acesso à Justiça, ou seja, o direito do indivíduo de submeter qualquer questão à análise do Poder Judiciário.

Diz que de acordo com a vasta documentação acostada ao processo, comprova-se que, por meio de um processo administrativo (Anexo 22 da exordial), a categoria de servidores que ocupavam a função de secretários de escola, como é o seu caso, formularam requerimento questionando a exigência de trabalho excedente à carga horária, o qual concluiu o excesso de carga horária. No entanto, o Estado quedou -se inerte quanto ao pagamento retroativo das referidas horas, tendo apenas determinado que a partir do ano de 2017 não mais se exigisse o cumprimento de carga horária de 40 horas semanais, mas apenas as 30 horas, conforme legislação estadual.

Assevera que quando o próprio apelado reconhece o excesso e se cala quanto ao pagamento do que foi exigido sem base legal, por óbvio se entende que há pretensão resistida, pela omissão, o que gera o seu direito à via judicial, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja reconhecida a pretensão resistida do apelado, por omissão, o interesse de agir e, consequentemente, o direito de ação da apelante, determinando o regular prosseguimento do processo para discussão e julgamento do mérito [id. 1843700 - pág. 1 a 12

O apelado ofertou contrarrazões no id. 1843703 – pág 01 a 8.

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme id. 1843701.

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, entendeu desnecessária a manifestação ministerial, conforme id.
1966878.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ELZA DA SILVA LOPES
,

insurgindo-se contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais cumulada com indenização por danos morais, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em face da ausência de interesse processual.

Extrai-se dos autos que
ELZA DA SILVA LOPES

ajuizou a
ção de cobrança de diferenças salariais c/c indenização por dano moral proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, na qual este Juízo determinou a emenda da petição inicial no sentido de colacionar o requerimento administrativo e/ou o indeferimento da pretensão naquela seara. Em petição, a parte autora aponta que referido documento não é imprescindível à propositura da ação e justifica sua pretensão no princípio de acesso ao Poder Judiciário, requerendo, ao final, pela procedência dos pedidos.

Ao analisar o feito, o sentenciante julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI

do CPC, em razão da ausência de interesse processual.

Inconformada, a apelante recorre da sentença sob o argumento de que
a ausência de recusa do pagamento em sede administrativa ou, ainda, de esgotamento desta via, não pode caracterizar óbice ao exercício do direito de ação, não possuindo força para afastar o interesse de agir, por ser o direito à demanda uma garantia constitucionalmente prevista no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, o qual consagra o direito de acesso à Justiça, ou seja, o direito do indivíduo de submeter qualquer questão à análise do Poder Judiciário.

Pois bem. Ao analisar a narrativa fática e os fundamentos expostos na sentença, adianto, desde já, que o recurso da parte autora, ora apelante, não comporta provimento.

É de sabença que aos cidadãos é assegurado o acesso ao Poder Judiciário, nos termos do art. 5.o, XXXV CR/88, contudo, o conhecimento da respectiva ação depende do preenchimento de alguns requisitos de natureza processual, entre eles o interesse processual configurado através da pretensão resistida, ou seja, antes do ajuizamento da ação, a parte deve demonstrar que se reportou à esfera administrativa, a fim de demonstrar a pretensão resistida, antes de bater diretamente às portas do Poder Judiciário.

Inobstante a isso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631240/MG, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento no sentido de que é imprescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas requerendo a concessão de benefícios previdenciários.
Consignou ainda

a Suprema Corte, que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo e resistência à pretensão,
in verbis:

“PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO.
INTERESSE DE AGIR (ART. 3o DO CPC/1973). PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO EXARADO PELO PLENO DO STF NO RE 631.240/MG.

1. Trata-se de debate acerca da necessidade de prévio requerimento administrativo para configurar interesse de agir de segurado que pretenda concessão de benefício previdenciário. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou, em 3.9.2014, o Recurso Extraordinário 631.240/MG - relativo à mesma controvérsia verificada no presente caso -, sob o regime da Repercussão Geral (Relator Ministro Roberto Barroso).

3. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.369.834/PI, Relator Ministro Benedito Gonçalves, como representativo da controvérsia, alinhou o entendimento do STJ ao que decidido pelo STF, em julgado que recebeu a seguinte ementa:
"1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, sob rito do artigo 543-B do CPC, decidiu que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo, evidenciando situações de ressalva e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento (03/9/2014)
. 2. Recurso especial do INSS parcialmente provido a fim de que o Juízo de origem aplique as regras de modulação estipuladas no RE 631.240/MG. Julgamento submetido ao rito do artigo 543-C do CPC. (REsp 1369834/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 02/12/2014)".

4. Recurso Especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à origem para que sejam observadas as regras de modulação estipuladas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240/MG.”
(REsp 1764039/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 28/11/2018)

Assim, o interesse de agir caracteriza-se pelo binômio necessidade/utilidade de ir a Juízo e, se ausente à pretensão resistida, carece o autor do interesse processual.

No caso epigrafado, verifica-se que a ação foi ajuizada na data de 13.11.2017
[id. 1843679 - pág. 1]
e quando da análise da petição inicial, a magistrada determinou a emenda da petição inicial para a apelante colacionar o requerimento administrativo e/ou o indeferimento da pretensão, sob pena de extinção do feito (
Id n. 1843691 - pág. 1
).

A apelante, então, manifestou -se, alegando que a exigência para que ela junte o referido documento “sob pena de extinção do feito”, e totalmente ilegal e arbitrária, não podendo ser mantida, ja que a demanda não provém de uma negativa ou não do Estado, mas porque

foi obrigada a laborar em horas excedentes todos esses anos
[id. 1843692 - pág. 1 a 3]
.

Em seguida, sobreveio a sentença extintiva, por ausência de interesse processual, razão pela qual, a apelante recorre a fim de que seu direito de ação seja reconhecido e seja determinada a reforma do julgado, possibilitando que o feito prossiga regularmente
[id. 1843693 - Pág. 1 a 8].

Diante dessa situação, restou comprovado que a autora/apelante não conseguiu comprovar a pretensão resistida do apelado no que concerne a negativa do pagamento quanto aos valores retroativos das verbas salariais.

Isso porque, analisando detidamente os documentos acostados aos autos pela apelante, observa-se que não há neles qualquer comprovante de protocolo do requerimento junto à Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso (SEGES/MT) e/ou Secretaria de Estado de Educação (SEDUC/MT), visando o pagamento do direito das diferenças salariais, ORA pleiteadas. Frisa-se que não há nos autos nenhum documento apto que demonstre ter ocorrido a negativa do pedido por parte da Administração Pública.

Logo, a ausência de prévio requerimento administrativo acarreta a falta de interesse de agir, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça Mineiro:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRAANÇA DE SEGURO DPVAT AJUIZADA APÓS 03/09/2014 – INTERESSSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - AUSÊNCIA – INTERESSE DE AGIR NÃO DEMONSTRADO.

Conforme orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, é elemento imprescindível à verificação do interesse de agir, nas demandas ajuizadas em face de seguradoras, a demonstração do prévio requerimento na esfera administrativa e a sua consequente negativa (RE 631.240 e RE 839.314). Não comprovado o prévio requerimento administrativo a extinção do processo sem resolução de mérito é medida impositiva.(Recurso de Apelação no 10000200815447001. Tribunal de Justiça de Minas Gerais).

Desta forma, merece ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em face da ausência de interesse de agir da requerente/apelante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021